Tribunal: CARF
Processo: 10283.720046/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720046/2017-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.043 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Recorrente
GLOBAL GNZ TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. FISCALIZAÇÃO. SÚMULA 27 CARF
Súmula CARF no 27: É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do
sujeito passivo.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA. CONFISCO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
LANÇAMENTO FISCAL, DIFERENÇAS APURADAS FALTA DE
ESCLARECIMENTOS.
Falta de esclarecimentos por parte do contribuinte em relação a diferenças de
base de cálculo. É de se exigir a contribuição previdenciária sobre diferenças
não esclarecidas pelo contribuinte. Diferenças alegada de não incidência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo sobre a multa confiscatória e, no mérito,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720046/2017-20
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720046/2017-20

(suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de que julgou improcedente a defesa da contribuinte tratando da seguinte matéria de
acordo com o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração de contribuições previdenciárias e de outras entidades e
Fundos incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, bem como
sobre os valores descontados dos segurados em folhas de pagamento e não repassados à
previdência, ambos não declarados em GFIP, relativo ao período de 01/2012 a 12/2012,
no valor total de R$ 30.914,84, assim discriminados:
- Contribuição empresa/Gilrat - R$ 19.095,57;
- Contribuição descontada de segurados empregados - R$ 7.004,56;
- Contribuição para Outras Entidades e Fundos - R$ 4.814,71.
A empresa apresentou impugnação nos seguintes termos:

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). CIÊNCIA.
O TDPF será expedido exclusivamente na forma eletrônica, e a ciência do TDPF pelo
sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na Internet, no endereço , com a utilização de
código de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal,
mediante o qual o sujeito passivo poderá certificar-se da autenticidade do procedimento.
VALIDADE DO LANÇAMENTO. JURISDIÇÃO DIVERSA DO SUJEITO
PASSIVO.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720046/2017-20

03 – Em seu recurso o contribuinte trata em longa explanação sobre a legislação
da fiscalização para pedir a nulidade do auto de infração por considerar a incompetência da
fiscalização para lançamento e sobre os valores lançados com esclarecimentos e sobre a multa
confiscatória isso em apertada síntese. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – Em preliminar a recorrente pede a nulidade da fiscalização por decorrência
de área territorial, contudo essa preliminar deve ser afastada pois o que a Lei exige é que haja a
elaboração do lançamento por um auditor fiscal da RFB e não entra em detalhes sobre
competências de cada autoridade administrativa, posto que isso se deve à gestão administrativa
para operacionalizar a fiscalização dos tributos no País.
06 – Portanto, não vejo prejuízo algum à defesa que bem elaborou sua defesa e
sua peça recursal e também há de ser aplicado ao caso, da mesma forma que a decisão recorrida
dos termos da Súmula CARF no 27 que diz:
Súmula CARF no 27: É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
07 – Portanto, afasto a preliminar arguida.

08 – Quanto ao mérito o contribuinte questiona que apresentou toda a
documentação relacionada com as diferenças de folha de pagamento encontradas pela
Fiscalização tal como alegado em recurso verbis:
Fundamentou seu entendimento na argumentativa de que não bastava só a Impugnante,
ora Recorrente, apresentar verbas que não haveriam incidência de contribuições
previdenciárias contabilizadas de forma totalizadas, deveria ter a Recorrente
demonstrar que o valor da diferença apurada, pela Fiscalização, entre as folhas de
pagamento e a GFIP, mês a mês, é exatamente o valor de uma determinada rubrica que
não teria a incidência de contribuições.
(...)
Como forma de confirma sua justificativa, a Contribuinte apresentou à fiscalização
arquivos contábeis, folhas de pagamento, relatórios, planilhas com demonstrativos de
cálculos, enfim, todos os documentos que pudessem esclarecer de maneira pontual a
não tributação das contribuições apresentadas pela fiscalização.
Ocorre que, embora devidamente esclarecido o fisco percorreu com a afirmativa de que
a Contribuinte não apresentou elementos importantes que descaracterizasse a
cobrança.
09 – Ocorre que houve manifestação da autoridade lançadora indicando vários
pontos e pedindo mais esclarecimento sobre os pontos arguidos vejamos:
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720046/2017-20

- 1) Das Constatações:
A auditoria analisando as informações contábeis e da folha de pagamento e GFIP
entregues pelo contribuinte constatou o seguinte:
a) A folha de pagamento apresentada não demonstra os valores de remuneração pagos
a pessoa física da CONTABILIDADE conforme os valores registrados na conta
contábil n. 270 Custo com Pessoal conforme razão da conta (arquivo digital com
extensão PDF e com código de validação n. 4bad26e4-b32f2f0e-c6e46699-9056dce1
gravado em mídia magnética (CD/DVD) e recibo de entrega em anexo).
b) Na contabilidade os custos com pessoal (270 – Custo com Pessoal) perfaz um valor
total anual de R$ 52.280.219,50 (Cinquenta dois milhões e duzentos oitenta mil,
duzentos dezenove reais e cinquenta centavos) enquanto o contribuinte apresentou a
folha de pagamento com o valor total anual de R$ 5.394.721,10 (Cinco milhões
trezentos noventa quatro mil, setecentos e vinte um reais e dez centavos).
c) Os valores informados na GFIP com pagamento a pessoa física na qualidade de
empregado, traduz no valor total anual de R$ 4.922.518,85 (quatro milhões novecentos
vinte dois mil, quinhentos dezoito reais e oitenta cinco centavos) conforme
demonstrativo da GFIP em anexo.
10 – Conforme decisão de piso a única manifestação colaborativa da recorrente
foi no seguinte sentido:
Em resposta a empresa informou que as verbas abaixo não teriam incidência de
contribuições previdenciárias, desta forma, não faziam parte da folha de pagamento, e
não haveria a necessidade de declará-las em GFIP: (Grifei)

11 – Mais a frente diz a decisão de piso quanto a essa parte, verbis:
Diante da resposta dada pelo Impugnante a Auditoria por meio do "Termo de
Constatação e Solicitação de Esclarecimentos N. 2", reintimou o autuado a apresentar
os esclarecimentos mais detalhados a respeito das divergências encontradas.
Em relação ao valor de R$ 52.280.219,50, escriturada na contabilidade como custo
com pessoal, consta do Relatório Fiscal, item 6 a 13, que tais valores englobam
também as folhas de pagamento das empresas São José Transportes Ltda e Auto Viação
Vitória Régia Ltda. Descreve a Fiscalização que tais empresas foram sucedidas de fato
pela autuada, bem como teriam entregue as GFIP dos seus empregados, em nome de
seus respectivos estabelecimentos, o que justificaria o valor contabilizado como custo
do pessoal muito acima das folhas de pagamento da Global. Portanto, em relação a
esta divergência de valor de remuneração entre o contabilizado e o contido na folha de
pagamento a Fiscalização entendeu estar demonstrado.
Por outro lado, a Fiscalização relata que resta sem justificativa à diferença encontrada
entre os valores constantes das folhas de pagamento da Global R$ 5.394.721,10 e os
valores declarados em suas GIFP ́s R$ 4.922.518,85.
O fato da Impugnante tanto em resposta aos Termos de Intimação, quanto na presente
impugnação, limitar-se a apresentar valores totalizadas de sua contabilidade em que
haveria verbas sem incidência de contribuição, não justifica a divergência apurada.
Vejamos.
Não basta o Impugnante apresentar verbas que não haveriam incidência de
contribuições previdenciárias contabilizadas de forma totalizada, deveria o Impugnante
demonstrar que o valor da diferença apurada pela Fiscalização entre as folhas de
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720046/2017-20

pagamento e a GFIP, mês a mês. é exatamente o valor de uma determinada rubrica que
não teria incidência de contribuições, apontando o seu valor e a sua natureza jurídica.
Somente, assim, é possível constatar que a referida divergência ocorreu devido ao
pagamento de uma verba sem incidência de contribuições.
Além do que, o valor total das verbas contabilizadas como não incidentes R$
4.478.913,58, é muito superior a diferença apurada (R$ 472.202,25) pela fiscalização
entre as folhas de pagamento R$ 5.394.721,10 e as prestadas em GFIP R$
4.922.518,85. Ou seja, resta clara a impossibilidade de se concluir que a diferença
apurada neste auto de infração é relativa as verbas que foram contabilizadas como não
incidentes de contribuição. Sendo assim, nenhum reparo deve ser feito ao lançamento.

12 – Portanto, em vista da falta de esclarecimentos e justificativa nesse ponto
recursal há de ser negado provimento.
13 – Em relação a multa aplicada com efeito confiscatório, por ser matéria com
fundamento constitucional (confisco) aplico ao caso os termos da Súmula CARF n° 02 que diz:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
14 – Portanto não conheço do argumento.

Conclusão
15 – Pelo exposto conheço em parte do recurso, não conhecendo sobre a multa
confiscatória e no mérito nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 786
DF CARF MF
Original